Tribunal: TJDFT
Processo: 0746840-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
DESPACHO As intimações destinadas ao agravado IRP - ASSESSORIA, CONSULTORIA E ADMINISTRADORA CONDOMINIAL LTDA - ME não se aperfeiçoaram porque não está mais estabelecido no endereço indicado. Assim, intime-se o agravante a fim de que informe o endereço atualizado no prazo de 10 (dez) dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de março de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105